Tribunal: STF
Processo: ARE 1453066
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 24, p. 13 - 15):



    “APELAÇÃO CÍVEL. ESTABELECIMENTOS DE ENSINO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRIBUIÇÃO DE NOTA ZERO POR PRÁTICA DE COLA. MENSAGENS ELETRÔNICAS. APLICATIVO WHATSAPP. REPROVAÇÃO DO ALUNO. ATRASO NA GRADUAÇÃO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR FALTA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. FUNDAMENTOS DE ANULAÇÃO POR ILICITUDE DA PROVA NÃO FORMULADOS À EXORDIAL. MÉRITO. AUTONOMIA DIDÁTICO-PEDAGÓGICA DAS UNIVERSIDADES. INTERVENÇÃO JURISDICIONAL LIMITADA ÀS HIPÓTESES DE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE. INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DAS MENSAGENS DE TEXTO. ADULTERAÇÃO DA CONVERSA. TESE AUTORAL NÃO COMPROVADA. IRREGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO COM PREJUÍZO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. VÍCIO NÃO CONSTATADO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MEDIDA PEDAGÓGICA SEM PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS PREVISTOS EM REGULAMENTO. EFETIVO EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA. CARACTERIZAÇÃO DE FLAGRANTE EM SITUAÇÃO DE COLA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE OU ILICITUDE A JUSTIFICAR A ANULAÇÃO DO ATO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em juízo de admissibilidade recursal, rejeitou-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, porquanto possível verificar adequado enfrentamento aos fundamentos da sentença a partir da leitura das razões recursais do apelante. 2. Por outro lado, de ofício, se reconheceu flagrante inovação recursal quanto aos fundamentos que dizem sobre a ilicitude das mensagens de whatsapp por alegada violação à intimidade. Com efeito, nada foi dito à exordial acerca de eventual ilicitude das capturas de tela encaminhadas à Universidade para apuração da prática de cola. Sabidamente, após a estabilização objetiva da demanda, não é permitido ao autor inovar em fundamentos que embasam sua causa de pedir. Inviável, portanto, apreciar a questão inovada, sob pena de decisão extra petita. 3. No mais, presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso foi parcialmente conhecido quanto aos demais fundamentos da insurgência, que versam, em síntese: a) possibilidade de interferência judicial para anular a reprovação do aluno;b) irregularidade do procedimento administrativo adotado pela universidade; e c) presunção de inocência diante da falta de provas conclusivas a respeito da prática de cola. 4. Quanto ao mérito da questão litigiosa, discute-se, no caso, se houve irregularidade na aplicação de nota "zero" ao exame do autor, cujo nome constou nas mensagens eletrônicas que acompanharam denúncia anônima de prática de cola. Questiona-se a caracterização de infração pedagógica e a necessidade de prévio procedimento administrativo capaz de assegurar o contraditório e a ampla defesa. 5. Sabidamente, diante da autonomia didático-científica e administrativa conferida às universidades pela Constituição Federal, não cabe ao Poder Judiciário intervir em questões relaciondas ao mérito das suas políticas de ensino e de avaliação, tampouco sobre os regulamentos disciplinares e pedagógicos internamente instituídos. Sendo assim, a revisão judicial quanto de penalidades ou de atos e processos administrativos da universidade é possível apenas em casos excepcionais, e desde que evidenciado abuso ou ilegalidade. 6. No caso, não restou caracterizada qualquer hipótese de abuso ou ilegalidade capaz de justificar a anulação das decisões administrativas e pedagógicas tomadas pela instituição de ensino. 6. Com efeito, diante do contexto fático-probatório apresentado, mostrou-se concebível a responsabilização do aluno pela prática de cola a partir das evidência analisadas pela Universidade na apuração da infração pedagógica. É o que se infere, por exemplo, das atas de reunião e das decisões de recursos administrativos. Outrossim, verifica-se que o estudante não se mostrou colaborativo com a elucidação da denúncia, deixando de fornecer a versão integral das mensagens que, em tese, poderiam afastar sua responsabilidade ou comprovar que houve adulteração no conteúdo das conversas. 7. Além disso, não existiam imagens de câmeras de segurança que pudessem informar em que horário o aluno concluiu a prova e se retirou da sala da aula. De todo modo, a mera compactuação do aluno com a fraude, ainda que estivesse apenas enviando suas respostas aos colegas após a conclusão de sua prova (o que admite ter feito), também representaria infração pedagógica passível de "zeramento" da prova. 8. Também não houve irregularidade nos procedimentos adotados pela Universidade, uma vez que suas resoluções admitem a atribuição de nota "zero" aos alunos flagrados em "situação de cola", independentemente de prévia apuração dos fatos em procedimento administrativo. Diga-se ainda, o aluno pode consultar todas as instâncias recursais administrativas disponíveis, o que fez , inclusive, sob o patrocínio de seus advogados, obtendo resposta por meio de decisões adequadamente motivadas. 09. Por derradeiro, o flagrante em situação de cola restou caracterizado a partir da constatação da fraude minutos após a aplicação o exame, e quando ainda não se havia consumado a sua validação pelo docente responsável. 10. Concluiu-se, portanto, que a Universidade atuou de acordo com seus regulamento, e no exercício regular de suas atividades pedagógicas, não se mostrando cabível a intervenção do Poder Judiciário para anular a reprovação do estudante. 11. Nessa senda, também não restaram caracterizados os elementos ensejadores da responsabilidade civil, do que resulta a improcedência da pretensão indenizatória. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.”



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (eDOC 28)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 207 da Constituição da República e ao artigo 8º, §2º, I, do Pacto de São José da Costa Rica. 



    Nas razões recursais pertinentes à demonstração de existência de repercussão geral, sustenta-se (eDOC 31, p. 13):



    “Diz o CPC:



    Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrivel, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo.



    § 1° Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou juridico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.



    § 2° O recorrente deverá demonstrar a existência de repercussão geral para apreciação exclusiva pelo Supremo Tribunal Federal.



    § 3° Haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que:



    I - contrarie súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal;



    III - tenha reconhecido a inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal, nos termos do art. 97 da Constituição Federal



    Há repercussão geral pois houve afronta a direito fundamental insculpido no inciso LVII, do art. 5°, da CF/88, e afronta a tratado de direito internacional no qual o Brasil se obrigou internacionalmente a cumprir, inciso 1, do parágrafo 2°, do art. 8°, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica) - Decreto n° 678/2012.



    Há também repercussão geral pois a decisão dos autos concedeu à Universidade poder maior do que o poder que é concedido aos demais Poderes da República. Isso porque a Constituição dá autonomia, não independência ou soberania, às Universidades, entretanto a decisão atacada concedeu poder praticamente ilimitado à Unisc. Concedeu poder de punir maior que o regulado nas resoluções editadas pela própria Unisc.



    Não obstante há repercussão geral diante da ilicitude dos prints de conversas de WhatsApp usados para aplicar a pena de zeramento ao aluno. A Ilicitude das provas para condenar/responsabilizar alguém é tema sobremaneira sensível que, por si só, tem repercussão geral.”



    A Terceira Vice-Presidência do TJ/RS inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que incide à especie o óbice das sumulas 282, 356 e 279 do STF (eDOC 39).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, verifico que, embora o recorrente tenha destacado tópico específico para a preliminar de repercussão geral, nada discorreu acerca do instituto, conforme preconiza a legislação de regência.



    A competência recursal do Supremo Tribunal Federal, fixada nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal, foi objeto de relevante alteração constitucional. A reforma promovida pela Emenda Constitucional 45/2004 incluiu o § 3º no art. 102 do texto, estabelecendo, como requisito de admissibilidade do recurso extraordinário, a demonstração da repercussão geral das questões constitucionais debatidas no caso, in verbis:



    “No recurso extraordinário, o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros.”



    A remissão feita à regulamentação legal permitiu ao Poder Legislativo, por meio da Lei 11.418/2006, alterar o então vigente Código de Processo Civil para disciplinar a preliminar. Nos termos de seu art. 543-A, § 1º, a repercussão geral foi definida como a demonstração de que há em determinado processo questões que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    A definição legal do instituto introduz, no ordenamento positivo nacional, um conceito que, na experiência comparada, tem sido destinado para a definição funcional de precedentes:



    “As decisões podem ser precedentes apenas na medida em que elas são concebidas para se firmarem sobre bases de justificação; porque essas bases de justificação, de acordo com um modelo racional e discursivo de justificação, não podem ficar confinadas a um caso particular. Elas devem ficar disponíveis para aplicação analógica em casos análogos, seja por um simples salto intuitivo de raciocínio analógico ou (de forma mais plausível) por um processo mais reflexivo que universaliza as bases de justificação e as testa em face de fatos similares em casos posteriores.” 



    (MACCORMICK, Neil; SUMMERS, Robert S. Interpreting precedents: a comparative study. London: Dartmouth, 1997, p. 543, tradução livre).



    Com a mesma compreensão, Luiz Guilherme Marinoni, em pioneira obra sobre o tema, sustentou que a decisão desta Corte nos casos de repercussão geral espraia-se para além do caso concreto, constituindo a sua ratio decidendi, motivo de vinculação tanto para o próprio Supremo Tribunal Federal (vinculação horizontal) como, potencialmente, para os demais órgãos jurisdicionais (vinculação vertical) (MARINONI, Luiz Guilherme. Repercussão geral no recurso extraordinário. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 79).



    As alterações processuais promovidas pelo novo Código de Processo Civil mantiveram os contornos da repercussão geral já delineados pela Lei 11.418/2006. O novo diploma legal, no entanto, ao explicitar a compreensão da definição de precedentes, fixou balizas relevantes para examinar os argumentos que permitam ultrapassar os interesses subjetivos da causa.



    O art. 927 do Código de Processo Civil dispõe que serão observados os enunciados de súmulas vinculantes, as decisões desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, os acórdãos em julgamento de recursos extraordinários repetitivos e os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal.



    Poder-se-ia aduzir, em interpretação literal, que a observância obrigatória das decisões desta Corte não se estende aos recursos extraordinários que fogem do regime do art. 1.036 do CPC. No entanto, a interpretação sistemática do Código exige que se leve em conta que, caso tenha a repercussão geral reconhecida, o efeito consequente é a suspensão de todos os processos pendentes e em trâmite em todo o território nacional (art. 1.035, § 5º, do diploma processual). Ademais, a contrariedade com súmula ou jurisprudência dominante implica presunção de repercussão geral (art. 1.035, § 3º, do CPC). Se a repercussão geral visa uniformizar a compreensão do direito, obrigação que atinge a todo o Poder Judiciário (art. 926 do CPC), então a estabilização, a integridade e a coerência, que têm na repercussão geral presumida importante garantia de uniformidade, devem, necessariamente, também atingir as decisões proferidas nos demais recursos extraordinários.



    Por isso, é possível afirmar que, na missão institucional definida pelo constituinte e pelo legislador ao Supremo Tribunal Federal, compete-lhe, no âmbito de sua competência recursal, promover a unidade do Direito brasileiro tanto de maneira retrospectiva quanto prospectivamente (MARINONI, Luiz Guilherme. Repercussão geral no recurso extraordinário. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 79).



    Tal unidade impõe, como o exige o Código, a juízes e tribunais o dever de observar as decisões do Supremo Tribunal Federal. Isso porque positivou o Código de Processo Civil verdadeiro sistema obrigatório de precedentes que naturalmente decorreria da hierarquização do Judiciário e da função da Corte Suprema. Observe-se, no entanto, que essa obrigatoriedade não se traduz por vinculação obrigatória. Juízes e tribunais, ainda que decidam com base na jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores, têm o dever de motivação, conforme exige o disposto no art. 489, § 1º, do CPC. Dessa forma, devem demonstrar por que o precedente invocado é aplicável ao caso concreto, ou, inversamente, por que se deve realizar uma distinção ou superação do precedente neste mesmo caso concreto. Noutras palavras, o sistema de precedentes explicitado pelo Código de Processo Civil apenas impôs relevante ônus argumentativo a juízes e tribunais quando julgam os casos que assomam a seus órgãos.



    Esse ônus argumentativo impõe a este Supremo Tribunal Federal um dever de cautela a fim de permitir efetivo diálogo exigido pelo sistema de precedentes. Esse diálogo está na base do sistema de precedentes e é, precisamente, o que permite uniformizar a jurisprudência nacional. Não se pode confundir a mera decisão em sede recursal com o conceito uniformizador do precedente. Há, por isso, um elemento crítico na decisão que se torna precedente. Como afirmou Geoffrey Marshall, a perspectiva crítica sobre um precedente sugere que o que o torna vinculante é a regra exigida de uma adequada avaliação do direito e dos fatos (MARSHALL, Georffrey. What is binding in a precedent. In: MACCORMICK, Neil; SUMMERS, Robert S. Interpreting precedents: a comparative study . London: Dartmouth, 1997, p. 503-504, tradução livre).



    É precisamente essa a função cumprida pelo instituto da repercussão geral, isto é, viabilizar o adequado juízo sobre os fatos examinados no caso concreto e a interpretação do direito dada pelas instâncias inferiores, de forma a permitir replicar, por analogia, aos casos que lhe forem análogos, a solução jurídica acolhida pelo Supremo Tribunal Federal.



    Frise-se que, ante a inércia do Poder Judiciário, a viabilização do juízo crítico em sede de repercussão geral é promovida pelas partes. Trata-se, com efeito, de etapa do recurso que impõe às partes o dever de fundamentação específica. Na linha de diversos precedentes desta Corte a ausência dessa arguição (AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 6.9.2007) ou sua inadequada fundamentação (ARE 858.726-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.03.2015; RE 762.114-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.08.2015) inviabiliza o conhecimento do recurso interposto perante o Supremo Tribunal Federal.



    No que tange ao conteúdo de tal demonstração, deve-se reconhecer no sistema de precedentes positivado pelo Código indeclinável diretriz interpretativa, a partir da teleologia do instituto. Tal perspectiva funcionalista permite reconhecer, de antemão, que dificilmente supre a exigência de fundamentação a mera asserção sobre erro no exame das premissas fáticas ou a aplicação indevida de norma jurídica nitidamente redigida.



    Tampouco devem ser admitidas como razões suficientes para o exame da repercussão geral normas que possam ser depreendidas analogamente de casos análogos já julgados pelo Tribunal, sem que em face deles seja feita a devida distinção ou superação, a permitir que o Tribunal possa examinar a conveniência de realização de audiências públicas ou de autorizar a participação de terceiros para rediscutir a tese (art. 927, § 2º, do CPC). Encontraria dificuldades, outrossim, a repercussão suscitada a partir de lei local sem que se demonstre sua transcendência, especialmente a todo o território nacional.



    Em vista dos parâmetros fixados pelo art. 1.035, § 1º, do Código de Processo Civil, é possível assentar, ainda, que dificilmente ostentaria repercussão geral a questão econômica que não apresente dados suficientes para estimar a relação de causalidade entre a decisão requerida e o impacto econômico ou financeiro potencialmente causado. Afigura-se improvável, também, o conhecimento de questão social que sequer apresente titularidade difusa ou coletiva. No que tange à questão político-institucional, tem poucas chances de atender ao ônus de fundamentação a arguição de repercussão geral que deixe de demonstrar pertinência relativamente aos órgãos que integram a alta organização do Estado ou das pessoas jurídicas de direito público que compõem a Federação. Finalmente, dificilmente daria margem ao exame da repercussão geral a questão jurídica arguida que não faça o cotejamento entre a decisão recorrida e a interpretação dada por outros órgãos jurisdicionais ou que não saliente possíveis consequências advindas da adoção pelo Supremo Tribunal Federal do entendimento postulado em sede recursal nos demais órgãos integrantes do Poder Judiciário. Alternativamente, também dificilmente atenderia ao ônus de fundamentação jurídica a arguição que não condiga com uma insuficiente proteção normativa ou interpretativa de um direito fundamental.



    Registre-se, por fim, que o dever de fundamentação vinculada é ônus que incumbe às partes e somente a elas. Pode o Supremo admitir recurso extraordinário entendendo relevante e transcendente a questão debatida por fundamento constitucional diverso daquele alvitrado pelo recorrente (MARINONI, Luiz Guilherme. Repercussão geral no recurso extraordinário. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 42). Essa faculdade, em verdade um poder-dever pelo qual a Corte cumpre sua função constitucional, depende, no entanto, para que seja adequadamente exercida, que as partes demonstrem minudentemente as razões pelas quais o Supremo Tribunal Federal deve criar um precedente daquele determinado caso concreto.



    Não cabe, aqui, invocar o dever de colaboração para exigir da Corte a explicitação das razões pelas quais as partes em casos concretos deixaram de cumprir o ônus da fundamentação da repercussão geral. Em casos tais, o que se estaria a postular era que o próprio Relator suprisse o vício processual. Em decorrência do sistema de precedentes, recém-positivado pelo Código de Processo Civil, é necessário que o Supremo Tribunal Federal, no desempenho de sua competência recursal, aja com prudência, a fim de estabilizar, de forma íntegra e coerente, a jurisprudência constitucional.



    Ainda que fosse possível superar tal óbice, observo que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à existência, ou não, de ilegalidade ou abuso por parte da instituição de ensino, demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos e a análise da legislação infraconstitucional de regência da matéria, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e a ausência de ofensa direta à Constituição da República.



    Por não ter se desvencilhado do ônus de fundamentar necessária e suficientemente a repercussão geral da matéria em debate, com fulcro no art. 102, § 3º, da Constituição Federal e no art. 932, III, do CPC, deixo de conhecer do recurso extraordinário com agravo.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente